Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ARTIGOS 1.694 A 1.710 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do CPC.
2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional.
3. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante. Dessa forma, confere ao recorrente a responsabilidade de arcar com das despesas dos seus filhos sem que provoque prejuízo à sua subsistência
4. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.